Tribunal: TJES
Processo: 5007915-45.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007915-45.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: RENAN KROEBEL TETZLAFF
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E M E N T A: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). RETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. INÉRCIA DA DEFESA. PRECLUSÃO LÓGICA. AÇÃO REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal ajuizada contra sentença condenatória, transitada em julgado, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003). O requerente pleiteia a desconstituição da coisa julgada para que o Ministério Público avalie a oferta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), com base na aplicação retroativa da Lei nº 13.964/2019.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se é cabível a aplicação retroativa do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) a uma condenação criminal cujo trânsito em julgado ocorreu após a vigência da Lei nº 13.964/2019, quando a defesa não requereu o benefício em momento oportuno e desistiu expressamente do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação de caráter excepcional, cujas hipóteses de cabimento são taxativas (art. 621 do CPP), não se prestando ao reexame de teses ou à correção de estratégias defensivas.

O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, possui natureza jurídica híbrida (material e processual), o que admite sua aplicação retroativa a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que em benefício do réu.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou o entendimento de que a retroatividade do ANPP se aplica aos processos em curso, sendo o marco temporal limitador a prolação de sentença condenatória ou, de forma mais restritiva, o trânsito em julgado da condenação.

A não aplicação do benefício, no caso concreto, decorreu da inércia da defesa, que não o pleiteou em momento oportuno, mesmo com o trânsito em julgado ocorrendo mais de três anos após a vigência da norma que instituiu o ANPP.

A desistência expressa do recurso de apelação, devidamente homologada, configura ato incompatível com a vontade de recorrer, gerando preclusão lógica e aceitação tácita dos termos da condenação.

Permitir a desconstituição da coisa julgada para discutir o cabimento do ANPP, quando a defesa se manteve inerte e renunciou ao seu direito de recorrer, viola a segurança jurídica e a preclusão, transformando a revisão criminal em uma terceira instância recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Ação revisional julgada improcedente.

Tese de julgamento
:

A aplicação retroativa do Acordo de Não Persecução Penal (art. 28-A do CPP) é incabível em casos nos quais já ocorreu o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

A inércia da defesa em requerer o ANPP em momento oportuno, somada à desistência expressa do recurso de apelação, acarreta a preclusão lógica do direito de discutir o cabimento do benefício.

A Revisão Criminal não é o meio processual adequado para sanar os efeitos da preclusão ou para corrigir estratégias processuais adotadas pela defesa ao longo da ação penal.

Dispositivos relevantes citados
:

Art. 28-A do Código de Processo Penal.

Art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal.

Art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

Lei nº 13.964/2019.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, PET no AREsp n. 2.704.701/GO, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 17.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, julgar improcedente o pedido revisional, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5007915-45.2025.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: RENAN KROEBEL TETZLAFF

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
Renan Kroebel Tetzlaff
em face de sentença condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau nos autos da Ação Penal nº 0013400-45.2017.8.08.0048, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime definido no artigo 14 da Lei 10.826/2003, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, substituída por restritivas de direitos, além de multa.

Narra a denúncia, em síntese, que o requerente praticou o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Na presente ação, o requerente busca a desconstituição do trânsito em julgado da condenação, com a consequente remessa dos autos ao juízo de origem para que o Ministério Público avalie a possibilidade de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), com fundamento na aplicação retroativa da Lei nº 13.964/2019.

Em seu parecer, a Eminente Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial, Andréa Maria da Silva Rocha, pugna pelo conhecimento da revisão criminal para, no mérito, julgar improcedente o pedido.

Pois bem.

A presente Revisão Criminal, ajuizada com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, cinge-se a definir a possibilidade de aplicação retroativa do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) a condenação com trânsito em julgado certificado após a vigência da Lei nº 13.964/2019.

É sabido que a ação revisional constitui medida excepcional, destinada a corrigir erros judiciários manifestos e taxativamente previstos em lei, não se prestando como nova instância recursal para reexame de teses ou estratégias defensivas.

No caso focado, o cerne da controvérsia reside na natureza jurídica do ANPP, previsto no artigo 28-A do Código de Processo Penal.

Os Tribunais Superiores firmaram entendimento de que o instituto possui natureza híbrida, com caráter material e processual, admitindo, por conseguinte, retroatividade para beneficiar o réu.

Nesse sentido:

5. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do tema repetitivo 1.098, concluiu que o ANPP pode ser aplicado retroativamente a processos em curso na data da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, desde que ainda não transitada em julgado a condenação.(PET no AREsp n. 2.704.701/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 3/1/2025.).

Todavia, essa aplicação retroativa não é irrestrita. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a retroatividade do ANPP é viável aos processos em curso quando da vigência da nova lei, desde que não proferida sentença condenatória ou, em outra linha, desde que inexistente condenação com trânsito em julgado.

No caso concreto, o trânsito em julgado da condenação ocorreu em 12 de junho de 2023, ou seja, mais de três anos após a entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019. Durante todo esse período, a defesa do requerente permaneceu inerte quanto ao ponto, não suscitando a aplicação do benefício em momento oportuno.

Fator determinante para o deslinde da causa é a desistência expressa do recurso de apelação interposto pela defesa, devidamente homologada em juízo.

Tal ato, praticado sem qualquer alegação de vício, representa aceitação tácita dos termos da condenação e acarreta a preclusão lógica do direito de rediscutir a matéria.

Ademais, a execução penal já se encontra em curso, com o requerente cumprindo as penas alternativas que lhe foram impostas. Permitir, neste momento, a desconstituição da coisa julgada para reabrir a discussão sobre o ANPP significaria ignorar a preclusão operada e transformar a revisão criminal em instrumento de correção de estratégia processual.

Dessa forma, a não aplicação do ANPP não configurou violação a texto expresso de lei penal, mas consequência direta da inércia e dos atos processuais praticados pela própria defesa, que culminaram na formação da coisa julgada. Inexistem, portanto, os requisitos para o acolhimento do pleito revisional.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
JULGO
IM
PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.
Acompanho o Eminente Relator para julgar improcedente a ação revisional.
Acompanho o e. Relator.

É como voto.